Tribunal: STF
Processo: RE 84367
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL: NECESSIDADE DE SER
DEMONSTRADO. LETRA "D" DO ART-119, III, DA CONSTITUIÇÃO.
VINDO O RECORRENTE A TRAZER A BALHA, PARA COMPROVAR A DIVERGENCIA,
ACORDAOS QUE FIRMAM O ENTENDIMENTO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO PODE REVER
OS PROPRIOS ATOS QUANDO EIVADOS DE IRREGULARIDADE - O QUE, ALIAS, JA
E OBJETO DA SÚMULA N. 346 - DE NADA TAL DEMONSTRAÇÃO LHE SERVE PARA
DAR RESPALDO AO EXTRAORDINÁRIO, SE E CERTO QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO
NÃO SE FINCOU NESSE ASPECTO, MAS SIM QUE NÃO PODIA O SASSE ANULAR OU
REVOGAR ATO ADMINISTRATIVO DE OUTRA AUTARQUIA QUE MANDARA COMPUTAR
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA ATIVIDADE, CONFORME O ADMITIRA A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ANTES DA UNIFICAÇÃO, E DIVERGENCIA, NO
PARTICULAR, NÃO FOI DEMONSTRADA.